Tribunal: TJBA
Processo: 8135490-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135490-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: MARIA LUIZA DE ASSIS PEREIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DIGITAL. FRAUDE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL ISOLADA. MÉTODO INSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Seguro S.A. em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e declarou a invalidade do contrato de empréstimo e da abertura de conta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Fato relevante
. A parte autora, consumidora idosa, alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado supostamente celebrado de forma digital, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O Apelante sustenta a regularidade da contratação, amparando-se na utilização de biometria facial e na disponibilização do crédito em conta que alega ser de titularidade da Apelada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e da abertura de conta digital mediante biometria facial; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada no âmbito da operação e se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) analisar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4.
As provas produzidas nos autos corroboram a versão da consumidora e evidenciam a fraude. A fatura da operadora comprova que o número de telefone e o e-mail da Apelada são diversos dos utilizados para abertura da conta PagBank e contratação do empréstimo. A pesquisa revela que a linha telefônica empregada na abertura da conta digital pertence a terceiro.

5. A utilização de simples selfie como método de autenticação, sem mecanismos mais robustos de prova de vida em tempo real, mostra-se procedimento precário e suscetível a fraudes, especialmente quando se trata de consumidores hipervulneráveis. A facilidade com que fraudadores obtêm imagens de documentos e fotos de vítimas torna esse método de verificação, quando isolado, extremamente inseguro.

6. A sequência dos fatos é forte indicativo de fraude: criação de conta digital em 15/05/2024, contratação de empréstimo vultoso apenas dois dias depois e subsequentes transferências dos recursos para terceiros configuram modus operandi clássico de golpes dessa natureza. A gravação de atendimento junto ao PagBank revela confirmações incoerentes e muitas transações para um único tipo de pessoa.

7. A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno, é objetiva, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, cujos ônus não podem ser transferidos ao consumidor.

8. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EARE/SP 676.608.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário, dotado de inequívoca natureza alimentar, de pessoa idosa caracteriza situação que transcende o mero dissabor cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade. A condição de pessoa idosa da Apelada evidencia sua hipervulnerabilidade no âmbito da relação consumerista e impõe à instituição financeira dever de observar padrão ainda mais rigoroso de cuidado e diligência na prestação de serviços bancários.

10. A indenização deve ser fixada em montante que atenda à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e compensar a vítima do constrangimento, sem configurar enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 10.000,00 é adequada e adequa-se a casos análogos já enfrentados por este órgão fracionário.

IV. Dispositivo

11. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 429, II, e 1.012, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, EARE 676.608/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-BA, Apelação 80416463020238050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 04/02/2021, DJ 22/08/2024; TJ-BA, Apelação 80038049020238050138, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, DJ 16/09/2025; TJ-BA, Apelação 80024261720198050146, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJ 12/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135490-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCOSEGURO S.A. e outros e como apelada MARIA LUIZA DE ASSIS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08